Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. INVASÃO DE FAIXA LATERAL. DANOS MATERIAIS. SOLIDARIEDADE. TOMADOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito. Recurso das rés visando à reforma da sentença de procedência do pedido de danos materiais.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Não há que se falar em produção de prova pericial quando o seu resultado presumível reste inútil pelo decurso do tempo ou se os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas (20130020183658AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível). Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (ACJ20150910053270, Relator(a): JOÃO LUIS FISCHER DIAS) Preliminar que se rejeita.

3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Não restou demonstrada a ocorrência de cerceamento de defesa, quando as rés foram intimadas a produzir toda a prova que entendessem necessária, inclusive com a oitiva de testemunhas. O exame da prova é de livre arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, desde que fundamentado. Preliminar que se rejeita.

4 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

5 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Invasão de via lateral. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Ainda, o art. 29, inciso II, traz que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos...”. As provas indicam que o condutor do veículo caminhão descumpriu tais regras, pelo que deve responder pelos danos causados.

6 – Análise da prova. A prova testemunhal produzida pela testemunha Zeli Fritsche (ID. 12089461/2) é coerente com a narrativa constante da petição inicial, com as fotografias e com o relato constante do Boletim de Ocorrência produzido pelos autores. Consta que o veículo caminhão invadiu a faixa de rolamento, colidiu na lateral direita do veículo dos autores, que, desgovernado, colidiu contra um terceiro veículo que atingiu um poste de iluminação pública, causando os danos apontados. O causador do dano não parou para prestar socorro, ocasião em que a testemunha o seguiu e tirou fotos do veículo para identificar o causador do acidente. Não procede a alegação de que a colisão com o veículo dos autores o destruiria, nem que os danos são incompatíveis ausência de avarias no caminhão. O que se demonstrou é que a colisão, em si, não foi de grande impacto, mas este veio do fato de ter arremessado o veículo dos autores contra um terceiro, que colidiu contra um poste. É possível até que o réu não tenha percebido a dimensão dos estragos causados pelo impacto, se não parou. Também não se mostra relevante a alegação de divergência de data e local apontados pelo rastreador. Ao contrário, este indica que o veículo trafegava nas imediações do local onde ocorreu o sinistro. Demonstrada a culpa do condutor do caminhão da primeira ré pelo acidente, deve esta ser responsabilizada pela reparação dos danos causados ao veículo da autora, assim como fixado na origem.

7 – Sujeito ativo da obrigação. A obrigação de indenizar pode ser exigida do proprietário do veículo, que teve o prejuízo, ou do causador do dano, que tem o dever de reparar o prejuízo. Assim, mantém-se a sentença em favor de ambos os autores.

8 – Solidariedade passiva. Conquanto se admita, em tese, a possibilidade de solidariedade entre o tomador de serviços e o contratado (Aglnt no Aglnt no AREsp 938.247/ES), no caso em exame há dúvida sobre a existência de prestação de serviços entre os réus por ocasião da colisão, uma vez que o contrato limita a atuação da parceria ao Estado de São Paulo. Ademais, a prova testemunhal indica que o primeiro réu desenvolvia tarefa que não se relaciona com a atividade da segunda ré. Assim, afasta-se a solidariedade da segunda ré.

9 – Dano material. A condenação observou o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização tem conformidade com a prova produzida no processo. Sentença que se modifica apenas para afastar a condenação da segunda ré, mantida nos demais pontos pelos seus próprios fundamentos.

10 – Recursos conhecidos e não provido da primeira ré e provido da segunda ré. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.